Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-56.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PELO RÉU. ART. 437, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 437, § 1o, do CPC, estabelece que se uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de quinze (15) dias para adotar quaisquer das posturas indicadas no art. 436, do mesmo Código Instrumentário.
2. A ausência de realização do contraditório, com a intimação da parte contrária em relação aos documentos juntados extemporaneamente pelo réu, e que serviram para justificar a improcedência do pleito, caracteriza cerceamento de defesa.
3. Apelo provido. Sentença cassada.